Tribunal: TJDFT
Processo: 0748374-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. MÚTUA ASSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. EXCEÇÃO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NOVA CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMUNICAÇÃO AO EX-COMPANHEIRO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PAGAMENTO INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência e persiste desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (Arts. 1.566, inciso III, e 1.694, ambos do Código Civil).
2. As prestações alimentares já pagas pelo réu por força da decisão recorrida não podem ser restituídas, ante a característica da irrepetibilidade dos alimentos, nos termos do artigo 1.707 do Código Civil. Os alimentos pagos em decorrência do dever assistencial também são abrangidos pelo princípio da irrepetibilidade. O referido princípio somente é excepecionado nos casos de comprovada má-fé, como por exemplo, no caso de ex-companheira que esconde novo casamento ou nova união estável.
3. Diante da comprovada má-fé da alimentanda e o pagamento indevido dos alimentos posteriormente o início da nova união estável pela alimentante, não informada ao alimentante (ex-companheiro) impõe-se relativizar o princípio da irrepetibilidade dos alimentos para condenar aquela a restituir a este os valores indevidamente pagos. Entender de forma diversa, estaria por caracterizar o enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.